Tribunal: TJBA
Processo: 8057304-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057304-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: HIGOR DOS SANTOS RUMAO

Advogado(s):DAIANE DE JESUS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PREPARO INSUFICIENTE. ORDEM DE COMPLEMENTAÇ
ÃO
NÃO CUMPRIDA NO PRAZO LEGAL. ART. 1.007 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção, devido ao recolhimento insuficiente do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a insuficiência do preparo do Agravo de Instrumento, não suprida no prazo legal, pode ser justificada e se há possibilidade de reconsideração d
o posicionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 2º, do CPC dispõe que, havendo insuficiência no valor do preparo, deve o recorrente ser intimado para complementá-lo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

4. O Agravante foi intimado para regularizar o preparo, com a dobra legal, nos termos da Nota Explicativa da Tabela de Custas vigente à época, porém não atendeu à determinação.

5. A jurisprudência consolidada dos
T
ribunais superiores, também, sustenta que, na ausência de complementação do preparo dentro do prazo, não se pode conhecer do recurso, configurando-se a deserção.

6
.
Inexistindo
vícios na decisão que seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, é de rigor o improvimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo Interno. Não provido.

Tese de julgamento:

1.

A insuficiência do preparo recursal, não complementada no prazo legal, enseja a deserção, sendo vedada a complementação simples após o prazo, conforme art. 1.007, §§ 2º e 5º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.007, §§ 2º e 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP - AC: 1079672-75.2016.8.26.0100, Relator: Sérgio Shimura,
J.
20/07/2021.

TJ-SP - AI: 20442575220188260000, Relator: Décio Notarangeli, J. 28/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8057304-63.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, sendo

Agravad
o
HIGOR DOS SANTOS RUMÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .

11/A